Tribunal: STF
Processo: HC 223409
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. O paciente não figurou como parte no ato apontado como coator (HC 788.203 – doc-e. 4). Tudo a não deixar nenhuma dúvida com relação à inadequação da via eleita.



    4. O paciente foi preso em flagrante delito, em 11.11.2022, pelo suposto crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico, em tese, de 242 pinos de cocaína (152,3 g), 11 porções de crack (5,6 g), 2 tablete de maconha (7,1g e 18,6 g), 14 pinos de crack (11,6 g); 31 porções de crack (21,3 g), 3 pedras de crack (24,9 g). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal. Como assentou o Juízo de origem, “[a]s circunstâncias pessoais não são favoráveis” ao acionante.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.